Tribunal: TJES
Processo: 5001820-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001820-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: ADEMIR AMORIM FERREIRA - ME
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERA JUNTADA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DOLOSA DO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é sabido que, de acordo com legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135. 2. Na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem, a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar irregularidade apta a legitimar o redirecionamento da execução fiscal. 3. O ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie. 4. Ademais, “[...] a não localização da empresa no endereço fiscal é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento, é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.” [...](STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020). 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra

decisão (ID 2250194) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Municipal de Serra/ES, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0002782-61.2005.8.08.0048, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios ajuizada em desfavor de
ADEMIR AMORIM FERREIRA – ME
.

Pois bem.

Da narrativa processual, extrai-se que trata-se de pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
ADEMIR AMORIM FERREIRA - ME
, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade devedora.

O julgador primevo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, asseverando que “
não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade
”.

Inicialmente, consigno que não vejo motivos, neste momento, para alterar o entendimento externado quando do exame do pleito liminar que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional,
possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto
, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse contexto, ressalta-se que, nos termos do enunciado sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça1, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2. A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente. [...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...] O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5. Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ocorre, contudo, que na hipótese em apreço, com bem consignou o julgador de origem,
a simples juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não é prova suficiente para configurar dissolução irregular da sociedade
, o que afasta a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal.

Nesse mesmo sentido, ressalto que o ônus de provar infração à lei, contrato social, estatuto ou dissolução irregular da sociedade cabe à Fazenda Pública, o que não fora cumprido na espécie.

No caso, o único documento apresentado para comprovação da dissolução irregular da sociedade é, de fato, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sendo que o nome dos sócios sequer consta na Certidão de Dívida Ativa como coobrigados, de modo que tenho por indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

Assim, não se pode, de forma automática, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade.

Neste sentido seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1
O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão
. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 -
Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal
. 4 -
Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal
. 5- Recurso improvido. (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200040507, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJ 17.11.2020 – destaquei).

[...]
Para a configuração da responsabilidade tributária, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é necessário que os sócios, diretores, gerentes ou representantes legais da pessoa jurídica pratiquem atos com excesso de poder, infração à Lei ou contrato social ou estatutos. Noutros termos, é imprescindível a comprovação de dolo
. Exatamente por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete sumular nº 430, estabeleceu o entendimento de que a simples falta de pagamento não é apta a ensejar, per si, a responsabilização tributária: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. [...] (
TJES
; AI 0005479-39.2019.8.08.0024;Rel. Des.
R
ONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.12.2020 – destaquei).

Ademais, “
[...]
a não localização da empresa no endereço fiscal
é indício de sua dissolução irregular, mas, independente de qualquer outro elemento,
é insuficiente para o pronto redirecionamento da execução fiscal, que depende de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como da comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, a teor dos arts. 134 e 135 do CTN.
” [...](
STJ
– AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJ 14.5.2020 – destaquei).

Nessa linha intelectiva, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo “a quo” na decisão impugnada,
sobretudo se levado em consideração o fato de que a responsabilização do sócio constitui medida extraordinária
, sendo vedada na hipótese em que não há comprovação de ação ilícita dotada de elemento subjetivo por parte deste.

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei quando do julgamento dos Agravos de Instrumentos nºs 5001634-78.2022.8.08.0000 e 5001654-69.2022.8.08.0000.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2023 às 12:46:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45809103042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.